Tribunal: TJMT
Processo: 1022133-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022133-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos, Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 321.987.871-72 (PACIENTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), DOUTORA LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT (IMPETRADO), NATUZA DOS SANTOS RAMOS - CPF: 024.914.141-80 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. R. A. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS

– PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PRETENSÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – LEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO –
ORDEM DENEGADA.

O H
abeas Corpus
não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria.

A impetração do
writ
se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado por
MARCOS CARDOZO E CLEONICE ALVES DE BRITO CORRÊA

em favor de
DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo
JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA/MT
que determinou a prisão do paciente pelo prazo de 03 (três) meses, em decorrência de sua inadimplência no pagamento da pensão alimentícia a sua filha menor
M. C. R. A. O
, referente aos meses de fevereiro a abril de 2017, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo pelo rito da prisão civil (ID 112391991).

Sustentam os impetrantes
que o paciente foi compelido por meio de decisão judicial proferida no ano de 2016, a pagar pensão alimentícia para sua ex-companheira Natuza dos Santos Ramos Alves de Oliveira no valor de 03 (três) salários mínimos e em favor da sua filha M. C. R. A. O., no valor de 04 (quatro) salários mínimos.

Aduzem que o paciente apresentou justificativas pelo não adimplemento da pensão alimentícia, informando que o valor fixado a título de alimentos seria exorbitante, tendo sido, inclusive, interposto agravo de instrumento, no qual obteve parcial êxito, na medida em que o valor dos alimentos devidos à sua filha foi reduzido para o patamar e 03 (três) salários mínimos e suspensa condenação no que se refere aos alimentos para genitora da criança.

Assevera que, não obstante o acolhimento parcial de sua pretensão, este não possuía condição de pagar os alimentos nesse novo patamar ocasião em que interpôs agravo regimental buscando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos mencionados recursos, com trânsito em julgado, tendo feito a opção consistente em fazer mensalmente o depósito de 30% de seus rendimentos, a título de verba alimentar em favor de sua filha, contudo, instada a parte agravada a se manifestar acerca de sua defesa, esta, em síntese, pugnou pela prisão do paciente, sobrevindo manifestação do
Parquet
no sentido de não serem acolhidos os argumentos do paciente, sendo, ao final, decretada a sua prisão.

Sustentam ainda, que as justificativas apresentadas pelo paciente foram desprezadas e que não foi possível demonstrar sua situação financeira por outro meio de prova que evidencie a sua impossibilidade de fornecer os alimentos no patamar fixado.

Afirmam que o paciente jamais se esquivou de contribuir mensalmente para o sustento da infante, contudo, não possui condições financeiras para honrar o pagamento da pensão alimentícia no valor fixado.

Sob tais argumentos, requerem, liminarmente, a expedição do contramandado de prisão em face do paciente, com a máxima urgência, e a suspensão da Execução de Alimentos até o julgamento da Ação de Divórcio, com a fixação de alimentos, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT e, no mérito, seja confirmada a liminar.

A medida liminar foi indeferida (ID 112422977).

Instado a se manifestar o MP opinou pela denegação da ordem postulada (ID 116771982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022